Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-56.2017.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. CULPA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 475 do Código Civil estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
2. A prestação defeituosa das obrigações contratuais configura culpa da ré, sendo facultado à parte autora a resolução do contrato.
3. Recurso conhecido e não provido.